Tribunal: TJSP
Processo: 2249103-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Relação de consumo entre o segurado da autora e a empresa ré, que teve seu veículo furtado nas dependências desta última. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado. Hipossuficiência da seguradora autora no tocante à produção da prova pretendida, justificando-se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO REGRESSIVA. Decisão saneadora que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Relação de consumo entre o segurado da autora e a empresa ré, que teve seu veículo furtado nas dependências desta última. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado. Hipossuficiência da seguradora autora no tocante à produção da prova pretendida, justificando-se a inversão do onus probandi. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.